Tribunal: TJMT
Processo: 1029827-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029827-18.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO FERREIRA DE FARIAS registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DE FARIAS - CPF: 047.680.431-00 (EMBARGANTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), IRACEMA ROSA DE FARIAS - CPF: 502.392.011-91 (EMBARGANTE), ANTONIO JOAO MOREIRA CALACA - CPF: 328.988.601-82 (EMBARGADO), JAYANE CAETANO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 011.917.551-77 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ZEILE SOUZA CAMPOS ROSA CALACA - CPF: 318.258.931-87 (EMBARGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (EMBARGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), EDIMAR FERREIRA FARIAS - CPF: 468.897.791-34 (EMBARGANTE), VALDIERES FERREIRA DE FARIAS - CPF: 027.109.461-30 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAO FERREIRA DE FARIAS registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DE FARIAS - CPF: 047.680.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA ––
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IRACEMA ROSA DE FARIAS E OUTRO contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1029827-18.2021.8.11.0003 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de vícios no julgado, apontando, especificamente: (i) a existência de obscuridade e contradição quanto à análise da prova pericial, especialmente no que tange à alegação de que o imóvel objeto da lide não seria acessado por meio da residência dos autores, contrariando elementos expressos no laudo pericial; (ii) a existência de omissão relevante acerca de provas documentais e testemunhais apresentadas pelos autores, tais como a demonstração da posse exclusiva, a existência de benfeitorias, e o acesso histórico e exclusivo pelo fundo da residência dos embargantes; (iii) que o julgado teria ignorado elementos do laudo pericial que reconhecem o lote como “encravado”, e o portão de acesso existente nos fundos da residência dos autores, elementos que comprovariam o pleno exercício da posse; (iv) que o acórdão embargado incorre em contradições fáticas e jurídicas ao valorar documentos apresentados pelos embargados — tais como recibos de limpeza, ata notarial e contrato de locação — que, segundo os embargantes, são posteriores ao início da turbação e, portanto, desprovidos de eficácia para infirmar o exercício de posse mansa e pacífica pelos autores por mais de três décadas. Requerem o prequestionamento expresso dos artigos 561, 489, §1o, do Código de Processo Civil e 1.210, §2o, do Código Civil, com fundamento no art. 1.025 do CPC, visando o acesso às instâncias superiores.

Ao final, pedem o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, sanando-se os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.o 285551894.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Sustentam os embargantes, em apertada síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, particularmente quanto à análise da prova pericial, documental e testemunhal constante dos autos. Alegam que o acórdão teria deixado de considerar elementos probatórios que demonstrariam o exercício de posse mansa e pacífica por mais de três décadas, bem como suposta incongruência entre as premissas de fato fixadas no laudo técnico e a fundamentação adotada pelos julgadores.

Não lhes assiste razão.

Isso porque os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade precípua o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo nas restritas hipóteses em que, sanado o vício apontado, altere-se, necessariamente, o resultado do julgamento.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, com análise crítica e coerente dos elementos constantes dos autos. A decisão colegiada, inclusive, apreciou expressamente a prova pericial, os documentos juntados por ambas as partes e os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, concluindo, de forma motivada e técnica, que os autores não lograram êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC para o acolhimento da pretensão possessória.

É importante ressaltar que a simples discordância da parte embargante com a conclusão a que chegou o acórdão não configura omissão nem contradição, senão mera irresignação quanto ao desfecho desfavorável da demanda.

Ainda que o embargante sustente que haveria equívoco na valoração da prova técnica, especialmente no que diz respeito ao acesso à área litigiosa e à natureza da posse, tais alegações não têm o condão de infirmar o conteúdo decisório que, de forma expressa, fundamentou-se nos laudos periciais constantes dos autos, inclusive destacando a existência de outros acessos à área em litígio, a ausência de prova contemporânea da turbação e a titularidade dominial registrada em nome dos apelados.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025